Tribunal: TJSP
Processo: 2301497-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Decisão que deferiu a liminar para fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA para portador de autismo. Alegação de necessidade de realização de perícia médica por profissional imparcial. Súmula no 102 deste E. Tribunal de Justiça. Lei 14.454/2022. Recurso desprovido. Decisão mantida.